Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-51.2020.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000827-51.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CESIANE GAMBARRA NEVES - CPF: 979.747.491-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1000827-51.2020.8.11.0053
– Santo Antônio do Leveger

Apelante:

Cesiane Gambarra Neves

Apelada:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO LEI N. 911/69 –
REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –– RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter aquele percentual contratado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1000827-51.2020.8.11.0053
– Santo Antônio do Leveger

Apelante:

Cesiane Gambarra Neves

Apelada:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cesiane Gambarra Neves
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leveger, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos da financeira o domínio e posse pleno e exclusivo do bem. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizado, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do
art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta a possibilidade de revisão do contrato em sede de busca e apreensão, mencionando a relativização do princípio do pacta sunt servanda na readequação dos juros remuneratórios ao que fixados de forma abusiva.

Acrescenta que há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato destoarem da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, cuja sua consequência é a limitação dos juros de modo a promover o reequilíbrio contratual.

Sustenta, ainda, a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais, merecendo reforma a sentença. Alternativamente, pugna pelo ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 99832482).

Sem contrarrazões (id. 77575633).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1000827-51.2020.8.11.0053
– Santo Antônio do Leveger

Apelante:

Cesiane Gambarra Neves

Apelada:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que a apelante firmou com
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
um contrato de financiamento de aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária no valor R$ 22.726,48 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais consecutivas de R$730,73 (setecentos e trinta reais e setenta e três centavos) cada, visando a aquisição do automóvel Volkswagen – Gol City Urban 1.0 - ano 2013/2014.

Após a inadimplência das parcelas a partir de 03.05.2019, foi ajuizada ação de busca e apreensão, sendo que após o cumprimento da medida, o apelante apresentou contestação asseverando a cobrança de encargos abusivos.

O douto magistrado
a quo
julgou a ação procedente, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse plena e exclusiva do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida. Com relação à defesa apresentada, afastou as teses referentes aos juros remuneratórios ao argumento que
dentro da proporcionalidade esperada (id. 99832477).

Inconformada, a apelante reitera os argumentos expendidos na peça de defesa, asseverando, em suma, a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
na readequação dos juros remuneratórios ao que fixados de forma abusiva, merecendo reforma a sentença.

Pois bem. Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da parte está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de
1,91%
ao mês, totalizando 25,43% ao ano, com custo efetivo total de 35,70% ao ano (id. 99831988), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo.

De tal arte, resta prejudicado o pedido referente a restituição em dobro, mormente mantido os juros remuneratórios estampados no contrato.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021